Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030887-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (APELANTE), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (APELANTE), CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI - CPF: 545.049.101-87 (APELANTE), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (APELADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (APELADO), CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI - CPF: 545.049.101-87 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO EXEQUENTE E DESPROVEU O APELO DO EXECUTADO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI

APELANTE(S):

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

APELADO(S):

LUIS CESAR KAWASAKI

APELANTE(S):

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS

– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO -

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS - APLICABILIDADE DO
TEMA 885
DO STJ RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA – CONDENAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORARIA DEVIDO AO PATRONO DO CREDOR – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE -

RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E DOS EXECUTADOS DESPROVIDO
.

Segundo o
Tema 885
do STJ julgado em
recurso repetitivo
,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Por força do
Princípio da Causalidade
, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da execução, mas à extinção não meritória desta, em razão do ajuizamento recuperação judicial, no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, dá causa à extinção não meritória do feito em relação a si, pelo ajuizamento de Recuperação Judicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI

APELANTE(S):

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

APELADO(S):

LUIS CESAR KAWASAKI

APELANTE(S):

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval n. 010517937) no 1030887-14.2018.8.11.0041 ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME
(emitente),
LUIS CESAR KAWASAK e
CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI (analistas)

extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, condenando a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do princípio da causalidade. Deixou de condenar o exequente no pagamento de honorários advocatícios em razão de não haver patrono(s) constituído(s) pelos executados nos autos.

Inconformados, recorrem os executados em razões de ID. n. 50328007 a fim de que o exequente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que, contrariamente ao que constou da sentença,
constituíram sim advogado nos autos, o qual, inclusive, teria laborado intensamente nos autos diante da postura resistente adotada pelo exequente que, mesmo após votar favoravelmente à aprovação do plano de recuperação no feito recuperacional, com a consequente novação das dívidas da recuperanda, peticionou novamente nos presentes autos para requerer o prosseguimento da execução, implicando na necessidade de a apelante desenvolver uma nova defesa, notadamente para impedir qualquer penhora
on line
.

Por sua vez, apela também o banco exequente, em razões de ID. n. 50328016, argumentando que, por força do §1o do art.49 da Lei no11.101/2005 credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não sendo estes atingidos pelos reflexos da recuperação judicial.

Assevera que a Recuperação Judicial é o instrumento voltado às empresas que passam por dificuldades financeiras, mas possuem condições de se reerguer no mercado, não podendo beneficiar coobrigados.

Alega que tal entendimento foi pacificado pela edição da Súmula 581 do STJ, cuja observância se revela obrigatória, nos termos do inciso IV do rt.927 do CPC/15.

Afirma, no mais, que o precedente do STJ citado na sentença é anterior à mencionada súmula, tendo sido por ela superado.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja admitido o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados da recuperanda (avalistas).

Suscita, no mais, com base no princípio da eventualidade, não ser possível a aplicação da majoração dos honorários em sede recursal, de que trata o §11 do art.85 do CPC/15, pois tal elevação pressupões uma prévia condenação do apelante quanto à verba honorária, o que não ocorreu no caso.

Contrarrazões do banco exequente no ID. n. 50328021 e, nos executados, no ID. n. 50328023.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI

APELANTE(S):

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI

APELANTE(S):

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME

APELADO(S):

LUIS CESAR KAWASAKI

APELANTE(S):

CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em
27/10/2016, a empresa

LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA
emitiu em favor do banco exequente a
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro Aval
n. 010517937, no valor financiado de R$ 78.600,00, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.424,50, com o vencimento da primeira prestação 27/12/2016 e, da última, para 26/11/2020.

Consta ainda, que coobrigados a tal débito, assinaram a referida cédula, na condição de avalistas os co-executados
LUIS CESAR KAWASAKI
e
CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAKI
.

No entanto, desde a 11a prestação, vencida em 26/10/2017, e empresa emitente constitui-se em mora, dando, pois, ensejo ao vencimento antecipado do pacto.

Em razão disso, em 18/09/2018 o banco credor ajuizou a presente ação executiva para o recebimento do saldo devedor do contrato que, segundo seus cálculos, atingiam o valor atualizado de R$ 83.478,25.

Antes mesmo de ser citada, a empresa emitente peticionou nos autos comunicando que, antes da execução, já havia ajuizado, em 24/10/2017, o pedido de recuperação judicial da empresa
LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA – ME
(Proc. n. 1032852-61.2017.8.11.0041).

Esclareceu, ainda, que
nos autos da recuperação judicial

foi apresentado o plano de recuperação judicial (“PRJ”), o qual foi devidamente aprovado pelos credores, inclusive com voto favorável do exequente, nos termos da ata do conclave assemblear, além de ter sido devidamente homologado pelo juízo competente, o que teria dado ensejo à novação de todos os débitos da recuperanda.

Diante disso, foi requerida, na petição de ID. n. 50327976, o imediato recolhimento do mandado de citação, penhora e avaliação expedido no ID. n. 21445141; assim como a extinção desta ação em razão da novação do crédito, na forma do art. 924, inciso III, do CPC/15.

Intimado a se manifestar acerca do pedido de extinção, o banco exequente se manifestou pelo prosseguimento da ação executiva em desfavor dos coobrigados, nos termos da Súmula 581 do STJ.

Todavia, por entender que a dívida exequenda foi novada, o juízo singular proferiu a sentença terminativa de ID. n. 50328001, ante a perda do interesse processual na medida em que já estaria recebendo seu crédito nos autos da recuperação.

Contra tal veredicto se voltaram ambas as partes, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante cediço, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique, nos termos do
caput
do art.59 da Lei no 11.101/2005, em novação do crédito exequendo, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.

Nesse caso, a extinção da execução, por perda superveniente do interesse processual somente se dá em relação à devedora principal, ponto em que a sentença se mostra irrepreensível.

O mesmo, porém, não ocorre em relação aos coobrigados, no caso os avalistas que, não sendo blindados pelos efeitos do plano de recuperação, continuam aptos a permanecer respondendo pelo débito da garantia pelo que sobejar ao valor novado no Plano de Recuperação, inclusive com a perda dos próprios bens.

Essa admissão do prosseguimento da execução em desfavor dos garantes deve ser acompanhada de uma consequência lógica, qual seja, a desoneração da recuperanda quanto à obrigação assumida no plano em relação ao exequente.

Diante disso, o apelo do banco exequente deve ser provido, a fim de que a execução prossiga em relação aos garantes pelo valor que sobejar ao acordado no Plano de Recuperação.

No entanto, considerando a novação da obrigação em relação à devedora recuperanda,
cujo plano de recuperação contou com o voto favorável da instituição credora
, a extinção não meritória deve permanecer hígida.

Por outro lado, por força do
Princípio da Causalidade
, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da execução, mas à extinção não meritória desta, em razão do ajuizamento recuperação judicial.

Aliás, nem se sabe se o acordado no plano será efetivamente cumprido, não podendo a devedora, que deu causa ao ajuizamento da execução, ver-se livre dos custos e das despesas do processamento.

Consequentemente, a devedora principal (recuperanda), em relação à qual a execução foi extinta sem resolução de mérito, deve suportar a verba honorária do(s) patrono(s) da parte exequente, posto que suas vicissitudes empresariais, com o consequente pedido de recuperação, deu causa à perda superveniente do interesse executório.

Dito em outros termos: a devedora principal deu causa à propositura da execução, e deu causa igualmente à sua extinção não meritória.

E neste viés, 10% sobre o valor da execução é suficiente para a remuneração de tal(is) causídico(s).

Consequentemente, o apelo dos executados deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo do banco exequente para reformar em parte a sentença e determinar o prosseguimento da execução em face dos avalistas do contrato exequendo (coobrigados). Consequentemente, condeno a devedora principal – em relação à qual a execução deve permanecer extinta – ao pagamento da verba honorária de 10% do valor atualizado da execução ao patrono do exequente.

No mais,
nego provimento
ao apelo dos executados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020